Tribunal: TJPA
Processo: 0818850-05.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4660 - Patente
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818850-05.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MONTISOL CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA

AGRAVADO: CONSTEC CONSULTORIA SERVICOS GERAIS E TECNICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0818850-05.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BARCARENA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CONSTEC CONSULTORIA SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA
(ADVS. ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO E CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO)

AGRAVADA: MONTISOL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
(ADVS. IURI BRAGA MONTEIRO, JOÃO VICTOR TEIXEIRA ARAÚJO E SORAYA ABDALLA DA SILVA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE EQUIPAMENTO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PATENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Constec Consultoria Serviços Gerais e Técnicos Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da empresa Montisol Construção e Manutenção Ltda., revogando a liminar que determinava a abstenção do uso de equipamento técnico denominado “DEDIG”. A agravante sustenta que a medida de urgência deveria ser mantida, em razão da similaridade funcional e estrutural do equipamento, conforme laudo técnico, e dos prejuízos decorrentes da alegada concorrência desleal. Requer o restabelecimento da liminar e a concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que determine a abstenção de uso de equipamento técnico por concorrente; (ii) avaliar se a ausência de registro da patente e o risco de periculum in mora inverso impedem a adoção da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito (fumus boni iuris) não está suficientemente demonstrada, pois a agravante não possui registro de patente do equipamento junto ao INPI, havendo apenas pedidos arquivados ou pendentes de análise, o que configura mera expectativa de direito e não autoriza, por si só, a tutela de urgência.

4.

O laudo técnico apresentado, embora relevante, não é suficiente, em sede de cognição sumária, para comprovar a existência de concorrência desleal, sendo necessária dilação probatória para apuração dos elementos técnicos e da eventual originalidade do equipamento.

5.

Configura-se o periculum in mora inverso, pois a manutenção da liminar que impede o uso do equipamento compromete a continuidade de contratos da agravada com grandes indústrias, gerando risco de prejuízo econômico grave e irreparável, em desproporcionalidade com os interesses da agravante.

6.

A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC e art. 133 do Regimento Interno do TJPA, sendo válida e devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de registro de patente junto ao INPI afasta, em regra, a plausibilidade jurídica do pedido de tutela de urgência para impedir o uso de equipamento técnico por concorrente.

2.

A alegação de concorrência desleal baseada apenas em laudo técnico unilateral exige dilação probatória, sendo incabível sua análise em cognição sumária.

3.

A concessão de medida liminar que comprometa contratos empresariais em curso, sem prova robusta do direito alegado, viola o princípio da proporcionalidade e caracteriza periculum in mora inverso.

4.

A decisão monocrática fundamentada, proferida com base em jurisprudência consolidada e normas regimentais, é válida e não configura nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §3º; 932, VIII; 1.026, §2º. RITJPA, art. 133.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
CONSTEC CONSULTORIA SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA
contra decisão monocrática que revogou liminar anteriormente concedida para impedir a utilização, pela agravada MONTISOL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA, do equipamento denominado DEDIG, alegadamente de criação própria da agravante.

Sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao afastar os fundamentos da cognição sumária do Juízo de origem, o qual baseou-se em robusto laudo técnico que atestou 100% de similaridade funcional e 64% de similaridade estrutural entre os equipamentos, além de indícios de cópia disfarçada.

Argumenta que estão presentes o
fumus boni iuris
, com base na originalidade e anterioridade da criação, bem como o periculum in mora, dado o prejuízo irreparável decorrente do uso continuado do maquinário em contratos com grandes indústrias, o que caracteriza concorrência desleal.

Ressalta que a medida de abstenção é plenamente reversível e que a revogação da liminar compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Requer, portanto, o exercício do juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para restabelecimento da liminar, além da concessão de tutela de urgência em sede recursal para impedir o uso do equipamento pela agravada até o julgamento final da demanda.

Nas contrarrazões ao agravo interno, a agravada MONTISOL CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA defende a manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e revogou a liminar anteriormente concedida em favor da agravante CONSTEC CONSULTORIA SERVIÇOS GERAIS E TÉCNICOS LTDA.

Sustenta que a decisão de primeira instância foi proferida sem a devida comprovação dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, em especial a ausência de probabilidade do direito, dado que a agravante não possui registro da patente do equipamento junto ao INPI, mas apenas pedidos arquivados ou em tramitação, o que configura mera expectativa de direito.

Ressalta que a própria decisão de primeiro grau reconheceu a ausência de documento essencial ao determinar a emenda da inicial, evidenciando a inexistência de comprovação da titularidade do equipamento.

Aponta ainda a ausência do perigo de demora, haja vista o longo lapso temporal entre os fatos narrados (desde 2015) e a propositura da ação (2023), o que demonstra a inexistência de urgência. Por fim, argumenta que a medida imposta é irreversível, pois impediria a agravada de prestar serviços essenciais com o maquinário, gerando risco de rescisão contratual e prejuízos econômicos graves.

Registra como fato novo de relevância que a AGRAVADA teve recentemente deferido, em segunda instância administrativa perante o INPI, o pedido de patente sobre o equipamento objeto da lide, reforçando seu direito de propriedade industrial.

Requer, portanto, o não provimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O ponto central da controvérsia é decidir se a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, revogando a liminar de abstenção do uso do equipamento, deve ser mantida ou reformada em razão da alegada configuração de concorrência desleal.

No caso, a agravante defende que o laudo técnico comprova a identidade funcional dos equipamentos, sendo suficiente para caracterizar concorrência desleal, independentemente de registro de patente junto ao INPI.

Todavia, bem analisado o processo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida. O laudo técnico, embora relevante, não é suficiente, por si só, para assegurar a plausibilidade do direito em grau de cognição sumária, sobretudo diante da ausência de registro no INPI. A jurisprudência reconhece que a presunção de veracidade da autoria técnica pode fundamentar medidas cautelares, mas exige robustez probatória e análise aprofundada, o que demanda dilação probatória própria da instrução processual.

Ademais, restou configurado o risco de
periculum in mora inverso
, pois a manutenção da medida de abstenção implicaria na suspensão das atividades empresariais da agravada junto a grandes indústrias, gerando prejuízos de difícil reparação. Tal circunstância justifica a revogação da medida extrema, em consonância com o art. 300, §3º, do CPC.

Também não procede a alegação de irreversibilidade: a ordem de abstenção, ainda que formalmente reversível, possui impacto direto na continuidade de contratos empresariais de longa duração, com reflexos graves no mercado e no equilíbrio contratual, o que afasta a proporcionalidade da medida em caráter liminar.

Por fim, não há nulidade a ser reconhecida. A decisão monocrática foi proferida com amparo no art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, estando devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, revogando a liminar de abstenção do uso do maquinário.

É como voto.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 03/09/2025